Tribunal: TJDFT
Processo: 0728441-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728441-80.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A RECORRIDO: VIVEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Homologo o pedido de desistência formulado por JC GONTIJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A no ID 23140426, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604, e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03, consoante requerido no ID 23381601 - Pág. 1. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024